Tribunal: STF
Processo: Rcl 72179
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE 603.616/RO (TEMA 280). TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOMICILIAR. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos nº 5003877-27.2021.8.21.0013. 



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 603.616/RO (Tema 280). 



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 603.616-RG/RO (Tema 280). 



    Manejado o concernente agravo interno restou improvido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”



    Sustenta que “os elementos incontroversos denotam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para ingresso no domicílio, de modo que a diligência policial apresenta-se em conformidade com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com a determinação da remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade do recurso e posterior julgamento. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Eis a ementa do julgado (destaquei): 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso defensivo para absolver o réu com base no artigo 386, II e VII, do CPP. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1°, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/03. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. ABSOLVIÇÃO. 



    DO COTEJO ENTRE AS NARRATIVAS DOS POLICIAIS, DIVERGENTES EM PONTOS RELEVANTES, E DA TESTEMUNHA JOYCE, RESULTA DÚVIDA ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM, VEZ QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM DEMONSTRAR, ESTREME DE DÚVIDA, PERCEPÇÃO EX ANTE DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DENTRO DA RESIDÊNCIA A PERMITIR O INGRESSO. 



    EM JUÍZO, O POLICIAL EMERSON REFERIU QUE O PORTÃO DA RESIDÊNCIA ESTAVA ABERTO E QUE O BALDE COM PLANTAS CARACTERÍSTICAS DE MACONHA FORAM LOCALIZADAS NA ÁREA DA CASA, A INDICAR QUE ADENTRARAM AO PÁTIO DO IMÓVEL. NA DELEGACIA, POR SUA VEZ, NÃO MENCIONARAM HAVER UM PORTÃO, APENAS QUE " EM FRENTE À RESIDÊNCIA, NA ÁREA DA RESIDÊNCIA, FOI VISUALIZADO EM UM BALDE BRANCO DIVERSAS MUDAS DE PLANTA CONHECIDA COMO MACONHA ". O POLICIAL RUDIMAR NÃO ESPECIFICOU A DILIGÊNCIA EM JUÍZO. 



    HÁ DÚVIDA SE O CENÁRIO FLAGRADO NA VIA PÚBLICA REVELAVA FUNDADAS RAZÕES PARA VISLUMBRAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA A LEGITIMAR O INGRESSO SEM AUTORIZAÇÃO. 



    NESTE CONTEXTO, OUTRA CONCLUSÃO NÃO DECORRE SENÃO A DE AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO, EM FACE DAS CONTRADIÇÕES APRESENTADAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM A CONDUZIR, AINDA, A RELEVANTES INDICATIVOS DE PROVA ILÍCITA. 



    A CONCLUSÃO É QUE HÁ DÚVIDA SOBRE A PRÁTICA DO DELITO POR PARTE DO ACUSADO, DEVENDO SER APLICADO, NO PONTO, O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 



    RECURSO PROVIDO”



    Destacou o Tribunal de Justiça local que:



    “A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo de constatação de uso e funcionamento da arma e munições (evento 21, LAUDO1). 



    Quanto à autoria, a juíza singular condenou o acusado pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03). Destaco trechos da sentença acerca da descrição da prova oral:



    ‘Em juízo, após ser cientificado dos seus direitos, o réu optou por permanecer em silêncio. 



    O Policial Militar RUDIMAR disse que receberam a denúncia de que havia um pé de maconha no imóvel. Em averiguação, seu colega localizou a arma de fogo. Informou que o réu não estava em casa, apenas a esposa dele. 



    O Policial Militar EMERSON referiu terem recebido informações de que o réu teria em sua casa alguns pés de maconha e que ele possuía um revólver e efetuava disparos à noite. Duas guarnições deslocaram até a residência do réu para averiguações. No local, o portão estava aberto, então entraram e na área da casa visualizaram um balde "com a plantação de maconha". No interior da residência, localizaram um revólver, calibre 38, com numeração raspada, e munições. A companheira do réu teria dito que os objetos eram dele. 



    JOYCE, companheira do réu, disse que estava dormindo quando a polícia chegou na sua casa. Disse que o réu havia saído para entregar um currículo.’



    Com a vênia da magistrada singular, verifico que as narrativas dos policiais não estão em consonância na delegacia e em juízo, possuindo divergências em pontos relevantes, que trazem dúvida acerca das circunstâncias da abordagem, especialmente, do momento de visualização dos pés de maconha, capaz de fundamentar o ingresso na residência. 



    Segundo o policial Emerson, em juízo, após receberem informações de que o réu teria em sua casa alguns pés de maconha e que ele possuía um revólver e efetuava disparos à noite, deslocaram-se até a residência indicada. Em diligências ao local, que estava com o portão aberto, localizaram na área da casa um balde com plantas características de maconha. Na sequência, baterem à porta da residência, que estava aberta, tendo a companheira do réu os recebidos e autorizado a entrada. Realizadas buscas, localizou, no quarto do casal, os armamentos. Acrescentou que o acusado chegou posteriormente ao local. 



    O policial Rudimar, por sua vez, referiu lembrar vagamente dos fatos. Disse que recordava da denúncia anônima recebida no sentido de haver um pé de maconha na residência. Foi realizada a abordagem, franqueado o acesso à casa, o outro colega localizou a arma.



    Na delegacia, mencionaram que "deslocaram até o local e em frente à residência, na área da residência, foi visualizado em um balde branco diversas mudas de planta conhecida como maconha. Que a porta da casa estava aberta e foi adentrando na residência", onde localizaram, no quarto do casal, os armamentos. 



    A testemunha Joyce, companheira do réu, na delegacia e em juízo, relatou que estava dormindo quando os policiais entraram na residência. Confirmou que a porta estava encostada e que o acusado não estava em casa no momento dos fatos. 



    O réu, na delegacia, confirmou os fatos; em juízo, optou pelo silêncio. 



    Tangente ao valor probatório dos depoimentos dos policiais, em perspectiva prudencial, tenho que a melhor doutrina aponta para uma posição intermediária, ao menos como diretriz: “se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranhas aos quadros da polícia” (Badaró). 



    Por outro lado, segundo precedentes persuasivos, a avaliação da concreta força probatória da palavra dos policiais demanda cuidadoso escrutínio, inclusive para evitar eventuais injustiças epistêmicas, em geral em face de preconceitos identitários em detrimento do réu que se operam pela injustificada sobrevaloração do testemunho dos policiais, a redundar em equivocada facilitação probatória para a acusação (STJ, RE nº 2.037.491- SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, unânime, j. 06/6/2023). 



    No caso dos autos, do cotejo entre as narrativas dos policiais, divergentes em pontos relevantes, e da testemunha Joyce, resulta dúvida acerca das circunstâncias da abordagem, vez que não lograram êxito em demonstrar, estreme de dúvida, percepção ex ante de situação de flagrante dentro da residência a permitir o ingresso. 



    Em juízo, o policial Emerson referiu que o portão da residência estava aberto e que o balde com plantas características de maconha foram localizadas na área da casa, a indicar que adentraram ao pátio do imóvel. Na delegacia, por sua vez, não mencionaram haver um portão, apenas que "em frente à residência, na área da residência, foi visualizado em um balde branco diversas mudas de planta conhecida como maconha". O policial Rudimar não especificou a diligência em juízo. 



    Neste contexto, há dúvida se o cenário flagrado na via pública revelava fundadas razões para vislumbrar situação de flagrante no interior da residência a legitimar o ingresso sem autorização. 



    Do cotejo das narrativas dos policiais, não há como afirmar que se trata de encontro fortuito, havendo dúvida quanto à possibilidade de percepção sem que tivesse sido feita incursão no pátio da residência, que se insere no âmbito do domicílio e, portanto, possui proteção constitucional, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.”



    Constato, a partir das transcrições acima, mediante mera revaloração jurídica dos fatos, que o acórdão reclamado destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, sob o rito da repercussão geral, ao exame do RE 603.616/RO (Tema 280), a evidenciar sua manifesta teratologia.



    Consoante destacado na origem, a polícia militar recebeu informações “de que o réu teria em sua casa alguns pés de maconha e que ele possuía um revólver e efetuava disparos à noite”. Após se deslocarem à residência, visualizaram “plantas com característica de maconha (fato apurado no TC 731/2020/151306/B)”, ocasião em que ingressaram na casa e localizaram uma arma de fogo com numeração raspada e suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porquanto não possuía o registro e a autorização para posse de tal armamento e munição. 



    Como se sabe, o porte ilegal de arma de fogo, previsto na Lei 10.826/2003, é crime grave e de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de forma que, enquanto o agente mantém sob sua posse arma de fogo, está em estado de flagrância, o que permite que a prisão em flagrante ocorra a qualquer tempo, independente de autorização judicial.



    Neste diapasão, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no RE 603.616-RG/RO, afrontou precedente deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial.



    Assim, a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral (Tema 280) não ajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, a teratologia da decisão reclamada. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte: RCL 67.792/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07/05/2024; RCL 63.225/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/12/2023; RCL 64825 e a RCL 65598.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral e assegurar trânsito ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado neste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente